Tribunal: TJSP
Processo: 2243203-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documento acostado que revela a pretensão dos autores de liquidarem direitos que não possuem (contratos celebrados fora dos

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documento acostado que revela a pretensão dos autores de liquidarem direitos que não possuem (contratos celebrados fora dos moldes estabelecidos na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Improcedência mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2243203-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado ARMANDO SIMITAN JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243203-96.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no -
VOTO No 78359
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243203-96.2020.8.26.0000
COMARCA: ITANHAÉM
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: ARMANDO SIMITAN JUNIOR
INTERESSADO: DENISE DE CASSIA SIMITAN BARROS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
PELA RÉ. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.
Documento acostado que revela a pretensão dos autores de
liquidarem direitos que não possuem (contratos celebrados fora
dos moldes estabelecidos na ACP). Inadmissibilidade de se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram a plano de expansão de telefonia no período de 25.8.1996
a 30.6.1997.
A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva.
Improcedência mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela parte
ré contra a decisão reconheceu o direito dos autores da ação de liquidação proposta
contra a Telefônica, dando-os por habilitados. A recorrente afirma que os autores não
têm direito à indenização pleiteada, uma vez que as contratações se deram fora dos
moldes estabelecidos na ACP. Intimados, os agravados não se manifestaram (fls 168).
É o relatório.
O recurso merece ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243203-96.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no -
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, o documento apresentado já na inicial e pelos próprios
autores (fls. 22 dos autos principais) revela a pretensão de liquidar direitos inexistentes,
vez que não firmou contrato de plano de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997. Pelo que se extrai daquele documento, o contratante ARMANDO SIMITAN
(de quem os autores são sucessores) adquiriu as linhas mecionadas na inicial em
17.01.1969 (contrato no 0170636470) e 19.05.1975 (0172295610), período esse fora
daquele estabelecido na ação civil pública que fundamenta a inicial.
E, mesmo que assim não fosse, os documentos de fls. 50/53
mostram que as linhas foram adquiridas por meio de transferência de direito de uso,
modalidade essa que também não foi abarcada pelo título executivo.
Dessa forma, patente que os autores não são titulares do direito
tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243203-96.2020.8.26.0000 - Itanhaém - Voto no -
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Ante o que aqui se decidiu, ficam os autores condenados nos ônus
sucumbenciais e ao pagamento da verba honorária advocatícia, fixada no valor de
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no §8o (Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do §2o), devendo ser observada eventual gratuidade concedida.
Destarte, de rigor a reforma da decisão agravada, dando-se
provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator